Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0716953-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - AGASP-DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – AGASP/DF contra ato imputado ao Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, consubstanciado no indeferimento da inclusão, na condição de ouvinte, de um servidor ocupante do cargo de técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta n. 10/2020, criado para elaboração de proposta de regulamentação da Polícia Penal do Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Informa e sustenta a associação impetrante, em singela síntese, que o ato impugnado viola o princípio da publicidade bem como o direito fundamental à informação e interesse coletivo, aduzindo, ainda, ser inegável que as discussões e apresentação de propostas acerca da regulamentação da Polícia Penal no âmbito da recém-criada Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal irá repercutir no interesse funcional dos servidores Analistas ou Técnicos em Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados no sistema penitenciário. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da segurança impetrada visando determinar à d. autoridade coatora que autorize a participação de um servidor ocupante do cargo de Analista ou Técnico de Políticas Públicas e Gestão Governamental, lotado no sistema penitenciário e que seja filiado à associação impetrante, no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta n. 10/2020, criado para elaboração de proposta de regulamentação da Polícia Penal do Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A controvérsia trazida aos autos consiste em averiguar a legalidade do constante no Ofício n. 389/2020 – SSP/SESIPE, por meio da qual o Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal indeferiu o pleito formulado por Deputado Distrital visando a possibilidade de inclusão, na condição de ouvinte, de um servidor ocupante do cargo de técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, lotado no sistema penitenciário, que seja filiado a Associação dos Servidores Administrativos da Segurança Pública - AGASP-DF, em reunião do grupo de trabalho criado para a elaboração de proposta de regulamentação da Polícia Penal do Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (ID 16888486). O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade violador de direito líquido e certo, o qual deverá ser comprovado de plano, por meio de prova documental. Extrai-se da lição de SÉRGIO FERRAZ: “[...] por exigência constitucional, a existência de direito líquido e certo é uma especial condição da ação de segurança (entendida a expressão “condição de ação” como preceituou Chiovenda – isto é, como requisito inafastável para a obtenção de uma sentença favorável). Ou seja, para que se obtenha o ‘mandamus’ não basta que o direito invocado exista: tem ele, ademais, que ser líquido e certo. Só por aí já se vê que é importante saber do que se fala quando se utiliza a cláusula constitucional em tela.” (in MANDADO DE SEGURANÇA, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 25/26). O direito líquido e certo pode ser definido como aquele que não desperta dúvidas, não está sujeito a interpretação dúbia, nem necessita de dilação probatória. A liquidez do direito decorre justamente da certeza dos fatos. Leciona HELY LOPES MEIRELLES: “[...] Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (in MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR, São Paulo: Revista dos Tribunais, 7a. ed. ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 10/11). Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pela impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. Transcrevo o teor do r. ato impugnado, “verbis”: Senhor Secretário de Estado, Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao documento de referência, informo a Vossa Excelência que o Grupo de Trabalho no qual se pleiteia assento de servidor ocupante do cargo de técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, lotado no sistema penitenciário, que seja filiado a Associação dos Servidores Administrativos da Segurança Pública - AGASP-DF é decorrente da Emenda Constitucional 104/2019, que instituiu a Polícia Penal Distrital, delineando as providências normativas à cargo da União, nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, o valoroso trabalho dos servidores administrativos que atuam no sistema penitenciário há décadas, não se confunde normativamente com a atividade proposta, haja vista que tratará de instituição policial, a qual é estranha às atribuições da carreira administrativa. Pelo exposto, este Secretário não tem condições de atender a demanda pleiteada. Respeitosamente, ADVAL CARDOSO DE MATOS Secretário de Estado de Administração Penitenciária” A documentação que instrui a petição inicial não permite juízo de certeza sobre a mencionada ilicitude cometida pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Com efeito, o parágrafo único do art. 2o da Portaria Conjunta n. 10/2020 dispõe ser uma faculdade, e não uma obrigatoriedade, a convocação de terceiros ouvintes “com atuação na área de execução penal” para elaboração de propostas de atos legais e normativos que se fizerem necessários para regulamentação e implementação da Polícia Penal do Distrito Federal, criada pela Emenda Constitucional no 104, de 4 de dezembro de 2019, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 2o O Grupo de Trabalho será composto por servidores, titulares e suplentes, indicados pelas seguintes entidades e órgãos: I - um titular e dois suplentes indicados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; II - um titular e dois suplentes indicados pela Secretária de Estado de Administração Penitenciária; III - um titular e dois suplentes indicados pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN-DF. Parágrafo único - Além dos representantes constantes do caput, o Grupo de Trabalho poderá ter a participação de ouvintes indicados por entidades e órgãos interessados e com atuação na área de execução penal.” Não se controverte que a Portaria Conjunta n. 10/2020 preconiza, no parágrafo único do art. 2o, a possibilidade de participação de terceiros ouvintes, a título de colaboração ao trabalho a ser realizado pelos membros efetivos e no interesse da Administração. Trata-se, pois, de ato discricionário no que diz respeito à conveniência e oportunidade para a sua prática. Não pode o Poder Judiciário adentrar a análise desses critérios, de forma a determinar o momento para que tal convocação ocorra, qual entidade a ser selecionada ou, ainda, o órgão mais conveniente, sob pena de violar a tripartição de funções estatais estabelecida na Constituição Federal. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o exame da observância da legalidade e da proporcionalidade do ato. A discricionariedade do administrador, contudo, resume-se à liberdade de escolha, dentro dos limites legais, da conveniência e oportunidade da prática do ato. A discricionariedade, na hipótese, limita-se a composição dos membros efetivos do grupo de trabalho bem como a faculdade da escolha de ouvintes. É a própria Portaria Conjunta quem dita os motivos e a finalidade do ato administrativo, cuja validade, por óbvio, depende da existência das razões legais que justificaram a sua prática. Dito isso, resta perquirir, no presente “mandamus”, se o questionado ato impugnado se distanciou das suas finalidades legais, bem como, se atende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, não se verifica, de plano, a relevância da fundamentação deduzida, frisando que eventual abordagem da matéria em sede liminar cuidar-se-ia de medida satisfativa do mérito recursal, não se revelando prudente antecipar o julgamento da causa. Além do mais, não existindo o risco de ineficácia da medida – até porque a impetração é posterior à primeira reunião do grupo de trabalho que, segundo o impetrante, estava prevista para o dia 13/06/2020 – indevida a concessão da ordem liminarmente pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator